Tribunal: TCU
Processo: 001.329/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9576/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a José Carlos Silvestre de Souza e a José Sérgio de Souza, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas pelos subitens 9.4.1 e 9.4.2, respectivamente, do Acórdão 1854/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 001.329/2013-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Eduardo Raupp de Vargas (XXX.427.120-XX); Fernando de Azevedo Dantas (XXX.974.171-XX); Francisco Cassiano Sobrinho (XXX.286.118-XX); Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); José Carlos Silvestre de Souza (XXX.565.871-XX); José Sérgio de Souza (XXX.686.211-XX); Marilene Gonçalves Rocha (XXX.322.771-XX); Pedro Murrieta Santos Neto (XXX.047.801-XX); Silvano da Silva Pereira (XXX.615.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Luiz Antonio Muller Marques (33.680/OAB-DF), representando José Sérgio de Souza; Camila Kellen dos Santos Silvestre de Souza (36504/OAB-DF), representando José Carlos Silvestre de Souza; Luiz Antonio Muller Marques (33.680/OAB-DF), representando Silvano da Silva Pereira; Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Isadora França Neves (14548/OAB-DF) e outros, representando Francisco Cassiano Sobrinho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.